Tribunal: TJDFT
Processo: 0794397-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las ao pagamento de R$11.898,62 (onze mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos). O juízo de origem concluiu que o consumidor tem direito à rescisão imediata do contrato de plano de saúde, afastando a exigência do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, previsto pela operadora. A estipulação desse prazo contratual é considerada abusiva, tendo em vista a vulnerabilidade do recorrido e a ausência de contraprestação de serviço durante o período. Dessa forma, é abusiva a conduta das recorrentes ao impor ao consumidor a obrigatoriedade de manter o contrato e de continuar pagando as mensalidades proporcionais, mesmo após a manifestação expressa de resilição, resultando em onerosidade excessiva a ele.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. As recorrentes sustentam, como razões para a reforma da sentença, que, em 05/2024, procederam ao cancelamento do plano de saúde contratado, a pedido do recorrido. Alegam que foi devidamente aplicada a cláusula contratual, que exige comunicação por escrito à operadora com antecedência mínima de 60 dias para o cancelamento, razão pela qual o plano permaneceu ativo por esse período, o que justifica o recebimento das mensalidades correspondentes, não cabendo a alegação de inexigibilidade do débito. Por fim, sustentam que a obrigatoriedade das partes em cumprir as condições contratuais é fundamental no âmbito do direito contratual.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69439758. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final formaliza pedido contraposto ao recurso inominado para que haja o reconhecimento dos danos morais - demonstrados na inicial c/c a Resposta ANS que demonstra a ilegalidade da conduta das rés e seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), conforme o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
10. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
11. Na presente hipótese, constata-se falha na prestação de serviços por parte das recorrentes (art. 14 do CDC), que não forneceram as informações devidas ao recorrido, em desacordo com o artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme demonstrado nas conversas durante o atendimento, a representante do plano de saúde foi clara ao afirmar que “Dia 20/05 cancela automaticamente (agendado), ID. 69438858 – Pág. 20” e “O cancelamento está realizado de forma imediata, você receberá um e-mail com as informações de cancelamento em até 10 (dez) dias”, ID. 69438858 – Pág. 21. Assim, a informação prestada pelas recorrentes indicava que o plano já havia sido cancelado de forma imediata, sendo nitidamente contraditória ao teor da alegada cláusula 30.1.1 (ID. 69439726 – Pág. 4), motivo pelo qual não há fundamento para sustentar a continuidade contratual por mais 60 (sessenta) dias.
12. Por último, deixo de conhecer dos pedidos formulados em contrarrazões recursais, haja vista ser um meio inadequado para deduzir qualquer pretensão recursal.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.